Tribunal: TJMT
Processo: 0049386-68.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049386-68.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO FELIX DA SILVA - CPF: 405.889.551-91 (EMBARGADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (EMBARGANTE), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 076 LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ERBE INCORPORADORA 037 S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO PROVIDO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MB ENGENHARIA SPE 039 S/A e BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
opõem embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos
(ID no 170584682), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o acórdão constante no ID no 169210669, proferido no Recurso de Apelação Cível, que proveu o recurso para reformar parcialmente a sentença a fim de determinar:

a)

A substituição da correção monetária do INCC pelo IPCA, salvo se o primeiro for menor. Essa substituição se dará com o transcurso da data limite estipulada no contrato para entrega da obra, incluindo eventual prazo de tolerância previsto no instrumento;

b)

Afastar a responsabilidade do autor pelo pagamento de IPTU e taxas condominiais antes da entrega das chaves ao apelante;

c)

Condenar as requeridas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suma, sustenta que houve omissão no caso, em relação à correta aplicação da multa contratual, assim como do índice financeiro de atualização do saldo devedor celebrado em contrato pelas partes.

Aduz, ainda, que o embargado é responsável pelo pagamento dos débitos condominiais e de IPTU da unidade em questão, desde a assinatura do contrato firmado entre as partes.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, sanando a omissão apontada, bem como sejam conferidos efeitos modificativos ao presente recurso para que seja reconhecida a inexistência de responsabilidade de pagamento de despesas do imóvel, bem como seja corrigido o período de mora para base de cálculo da multa contratual.

Sem contrarrazões (ID no 172669163).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tal vício, haja vista todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Aliás, nesse sentido, constou do voto embargado,
in verbis:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
MARCELO FELIX DA SILVA
ajuizou a
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
em face de
MB ENGENHARIA SPE 039 S.A. e BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.,
alegando em síntese que, em 27 de julho de 2010 firmou contrato particular de compromisso de compra e venda com as requeridas, referente à unidade imobiliária no 1.804, Bloco B, duas vagas na garagem no 250 e 250A, localizado no Residencial Bonavita, com previsão de entrega para Janeiro de 2012, no valor de R$ 311.827,00 (trezentos e onze mil oitocentos e vinte e sete reais).

Narrou o autor que as partes firmaram um termo aditivo de contrato onde ficou pactuado uma multa compensatória pela requerida ao autor no valor de R$ 29.687,76 (vinte e nove mil seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos) e uma nova data de entrega para o dia dezembro de 2013, e mesmo com a nova data, o prazo não fora cumprido.

Aduziu que as demandadas não cumpriram o prazo estabelecido no termo aditivo e ao final da chamada fase de obra já havia pago o valor de R$ 87.176,89 (oitenta e sete mil cento e setenta e seis reais e oitenta e nove centavos) no período de setembro de 2010 a dezembro de 2013.

Informou que ao final do ano de 2014 as requeridas imputaram um saldo devedor ao autor de R$ 283.768,49 (duzentos e oitenta e três mil setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos), acrescendo no valor inicialmente pactuado o importe de R$ 25.282,67 (vinte e cinco mil duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos), sem qualquer justificativa.

Afirmou que o imóvel foi entregue apenas em 29/04/2015.

Com base nesses argumentos, a parte autora requereu a concessão dos efeitos da tutela a fim de determinar que a requerida fosse compelida a entregar as chaves do imóvel adquirido para possibilitar ao requerente a imissão na posse do imóvel.

No mérito, requereu a devolução em dobro dos valores pagos a título de corretagem, a suspensão da correção monetária a partir de 30/01/2012, data para entrega do imóvel, declarada nulidade das cláusulas de tolerância, a condenação ao pagamento da multa contratual de 0,5%, bem como a indenização por dano moral.

Indeferida a antecipação de tutela no ID no 163976223 – fls. 78/79.

A d. magistrada singular, Dra. Edna Ederli Coutinho, acolheu a prescrição da restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e julgou parcialmente procedente a ação, conforme já relatado.

Contra referida sentença, foi oposto embargos de declaração, o qual foi rejeitado.

Dessa decisão, foi interposto o presente recurso pela parte autora.

Pois bem.

Tem-se dos autos que as partes celebraram em 27 de julho de 2010 Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel com Opção de Financiamento Imobiliário pelo SFI/SFH, referente à unidade no 1804, Bloco B, com duas vagas na garagem no 250 e 250A, no Residencial Bonavita, Cuiabá/MT, pelo preço total de R$ 311.827,00 (trezentos e onze mil oitocentos e vinte e sete reais), sendo o sinal no valor de R$ 9.313,00 (nove mil trezentos e treze reais) e o restante de R$ 302.514,00 (trezentos e dois mil quinhentos e quatorze reais) mediante parcelas mensais e sucessivas, intermediária e mediante obtenção de financiamento bancário, conforme ID no 163976222 – fls. 37/41.

Consta, ainda que, ficou estabelecido inicialmente o prazo para entrega da obra para final do mês de dezembro de 2012 (31/01/2012), ressalvado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias (ID no 163976222 – fls. 40), bem assim que as partes firmaram Termo Aditivo para prorrogar a data de entrega para 31/12/2013 (ID no 163976222 – fls. 53). Vejamos:

Contudo, a unidade imobiliária foi efetivamente entregue somente no mês de agosto de 2015, Confira (ID no 163976222 – fls. 60):

Como se vê, o atraso na entrega do imóvel é fato incontroverso, porquanto ultrapassou para além do prazo fixado no termo aditivo do contrato (31/12/2013) e o de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, uma vez que o imóvel foi entregue em 29/04/2015, ou seja, 02 (dois) anos após a data prevista.

Desta feita, considerando que as apeladas não cumpriram a entrega do imóvel na data aprazada, resta caracterizada a falha na prestação do serviço.

Deveras, incontroverso no caso em tela o atraso na entrega do imóvel –
02 (dois) anos
–, bem como os transtornos causados ao autor, ora apelante, e as consequências advindas ao comprador pelo adimplemento do sonho de aquisição da casa própria.

Assim, a sentença não merece qualquer reparo nesse ponto.

Do saldo devedor pelo INCC - Congelamento

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento:

“CIVIL. CONTRATOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA NA ENTREGA DAS CHAVES. CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA ECONÔMICA DAS OBRIGAÇÕES. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 395, 884 E 944 DO CC/02; 1o DA LEI No 4.864/65; E 46 DA LEI No 10.931/04.

1. Agravo de instrumento interposto em 01.04.2013. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 12.03.2014.

2.
Recurso especial em que se discute a legalidade da decisão judicial que, diante da mora do vendedor na entrega do imóvel ao comprador, suspende a correção do saldo devedor
.

3
. A correção monetária nada acrescenta ao valor da moeda, servindo apenas para recompor o seu poder aquisitivo, corroído pelos efeitos da inflação, constituindo fator de reajuste intrínseco às dívidas de valor.

4. Nos termos dos arts. 395 e 944 do CC/02, as indenizações decorrentes de inadimplência contratual devem guardar equivalência econômica com o prejuízo suportado pela outra parte, sob pena de se induzir o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e o enriquecimento sem causa de uma das partes.

5. Hipótese de aquisição de imóvel na planta em que, diante do atraso na entrega das chaves, determinou-se fosse suspensa a correção monetária do saldo devedor. Ausente equivalência econômica entre as duas obrigações/direitos, o melhor é que se restabeleça a correção do saldo devedor, sem prejuízo da fixação de outras medidas, que tenham equivalência econômica com os danos decorrentes do atraso na entrega das chaves e, por conseguinte, restaurem o equilíbrio contratual comprometido pela inadimplência da vendedora.

6.
Considerando, de um lado, que o mutuário não pode ser prejudicado por descumprimento contratual imputável exclusivamente à construtora e, de outro, que a correção monetária visa apenas a recompor o valor da moeda, a solução que melhor reequilibra a relação contratual nos casos em que, ausente má-fé da construtora, há atraso na entrega da obra, é a substituição, como indexador do saldo devedor, do Índice Nacional de Custo de Construção (INCC, que afere os custos dos insumos empregados em construções habitacionais, sendo certo que sua variação em geral supera a variação do custo de vida médio da população) pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, indexador oficial calculado pelo IBGE e que reflete a variação do custo de vida de famílias com renda mensal entre 01 e 40 salários mínimos), salvo se o INCC for menor. Essa substituição se dará com o transcurso da data limite estipulada no contrato para a entrega da obra, incluindo-se eventual prazo de tolerância previsto no instrumento.

7. Recurso especial provido.”
(REsp 1454139/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 17/06/2014) destaquei

Conforme se vê o item “6” do julgado acima, para promover o equilíbrio deve ocorrer a substituição do INCC pelo IPCA e não a suspensão da correção monetária, salvo se o primeiro for menor. Essa substituição se dará com o transcurso da data limite estipulada no contrato para entrega da obra, incluindo-se eventual prazo de tolerância previsto no instrumento.

No caso, a cláusula 6.1.2 do contrato firmado entre as partes, estabelece a correção monetária pelo INCC até a expedição do “Habite-se” e, a partir de então, correção pelo IGP-M. Vejamos (ID no 163976222 – Pág. 62):

Em face do entendimento do STJ acerca da abusividade da manutenção do INCC como índice de correção monetária no caso de descumprimento do prazo de entrega do imóvel, merece reforma a sentença a fim de determinar sua substituição pelo IPCA a partir da data prevista para entrega do imóvel (31/12/2013), salvo quando o INCC for menor.

IPTU e Taxas Condominiais

A sentença recorrida não enfrentou a matéria relativa à responsabilidade das requeridas pelo pagamento do IPTU e das taxas condominiais até a efetiva entrega das chaves ao autor.

No que tange ao pagamento do IPTU e taxas condominiais, o pedido recursal merece acolhimento.

Isso porque, o seu pagamento pressupõe o efetivo uso e gozo do imóvel, o que não ocorreu no caso em tela, porquanto o autor tomou posse do imóvel somente em 29/04/2015, quando foi entregue.

Dessa forma, é caso de ser afastada a responsabilidade pelo pagamento do IPTU e taxas condominiais como pretendido pela parte autora apelante, antes da entrega das chaves.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS E DANOS MATERIAIS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Segundo o entendimento do STJ, "as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente"
, tendo em vista que, "apesar do IPTU ter como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel (CTN, art. 32), se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse" (AgInt no REsp 1.697.414/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe de 15/12/2017).(...).” (
AgInt no REsp 1829925/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021)

Ônus Sucumbencial

A r. sentença também foi omissa quanto à fixação do ônus sucumbencial.

E, em se tratando de matéria de ordem pública, conforme já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.722.311/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques), convém arbitrá-los nesta oportunidade,
ex offício.

No caso, o autor sucumbiu em parte mínima do pedido (taxa de corretagem), razão pela qual devem recair sobre as apeladas a integralidade da verba sucumbencial, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/15,
in verbis:

“Art. 86.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Desta feita, condeno as requeridas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o, do CPC/15.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar parcialmente a sentença a fim de determinar:

a)

A substituição da correção monetária do INCC pelo IPCA, salvo se o primeiro for menor. Essa substituição se dará com o transcurso da data limite estipulada no contrato para a entrega da obra, incluindo eventual prazo de tolerância previsto no instrumento;

b)

afastar a responsabilidade do autor pelo pagamento do IPTU e taxas condominiais antes da entrega das chaves ao apelante.

c)

Condenar as requeridas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.”-
(ID no 169210669)

In casu,
não se verifica qualquer omissão no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação da embargante com o julgamento do Recurso de Apelação Cível, bem como estampa a intenção em rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de
que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
,
tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados (
artigos 1.653 c/c 1.687, ambos do Código Civil e artigo 5o, incisos II, LIV, LV da Constituição Federal)
, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023